Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Ante a possibilidade de reforma do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0729154-50.2023.8.07.0000, aguarde-se o trânsito em julgado daquele recurso, eis que é prejudicial a este, nos termos do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora